Tribunal: STF
Processo: RE 1426296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN/GO) formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento apresenta a seguinte redação:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INDENIZAÇÃO CONTRA DETRAN/GO. ARTIGO 52 DO CPC. APLICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DECISÃO REFORMADA.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 52 do CPC e declarou, ex officio, a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO.



    2. A normal legal disposta no parágrafo único do artigo 52 é clara ao permitir que, nos casos em que o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, o autor tem a opção de ajuizar a ação no seu foro de domicílio.



    3. O mero trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5492 não tem o condão de suspender a aplicação do parágrafo único do artigo 52 do CPC, razão pela qual a imediata aplicação da normal federal é medida que se impõe, especialmente em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e atos normativos.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 configura hipótese de competência concorrente relativa, não podendo ser decretada de ofício.



    5. Recurso conhecido e provido.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por ter afastado, na espécie, a declaração, pelo juízo de primeira instância, de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil e, em consequência, ter firmado a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar demanda contra departamento estadual de trânsito vinculado a outra unidade federativa, no caso o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás.



    Pontua que “o TJDFT não conferiu, ao art. 52, par. único, do CPC, a necessária interpretação conforme a Constituição, afirmando exegese incompatível com a delimitação constitucional da competência dos tribunais de justiça pelas respectivas leis de organização judiciária, mais especificamente com art. 125, caput e § 1º da CF” (eDoc 6, fls. 8-9).



    Assevera que “[n]enhum Tribunal de Justiça de Estado ou o do Distrito Federal exerce jurisdição em todo o território nacional, mas apenas o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores, conforme art. 92, § 2º, da CF” (eDoc 6, fl. 9).



    Acentua, ainda, que, “para que se possa compreender o art. 52, parágrafo único, do CPC, em compasso com o texto constitucional, é preciso que dele se extraia, apenas e tão somente, uma regra de competência territorial. As regras de competência territorial, por sua vez, não podem ser aplicadas em desconformidade com as regras de competência funcional, derivadas da organização judiciária, tampouco com o limite da jurisdição de cada tribunal e seus respectivos juízes, o que é delimitado constitucionalmente. De fato, é inconcebível que o preceito insculpido na legislação processual tenha o condão de alterar a divisão da atividade jurisdicional levada a efeito pela Constituição Federal, tampouco que venha a dilatar os limites da jurisdição e competência funcional dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios” (eDoc 6, fl. 9).



    Afirma, ademais, que “a competência para processar e julgar a demanda é de Juízo da Fazenda Pública vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do artigo 61, inciso I, da Lei Estadual nº 21.268, de 05 de abril de 2022, atual Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás” (eDoc 6, fl. 9).



    Ao final, requer “o provimento do presente Recurso Extraordinário, de modo a conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 52, par. único, do CPC, reconhecendo-se que poderá o autor propor sua demanda judicial no foro do seu domicílio, desde que esse se situe dentro do território do Estado-membro” (eDoc 6, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que a Corte Distrital, ao não vislumbrar inconstitucionalidade no parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), na parte em que prevê a possibilidade de ajuizamento de demanda no foro de domicílio do autor quando formalizada contra Estado ou o Distrito Federal, determinou a reintegração do DETRAN/GO no polo passivo de ação ajuizada, no Distrito Federal, contra essa entidade pública do Estado de Goiás.



    Feito esse registro, destaco que o Supremo, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADI 5.492 e na ADI 5.737, em acórdão sob a lavra do ministro Roberto Barroso, conferiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.



    Assim, deve prevalecer, na espécie, a conclusão externada pelo juízo de primeira instância que, ante sua incompetência para apreciar causa, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em relação aos pedidos voltados contra o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Processo n. 0713896-47.2021.8.07.0007), que determinou a exclusão do DETRAN/GO do polo passivo do feito.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente